Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA COMPREENDIDO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado em sede de Ação de Indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Circunscrição Judiciária competente, com base no domicílio da parte autora, é a da Região Administrativa de Águas Claras ou a de Taguatinga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, considerando que o domicílio da parte autora está situado em quadra pertencente à Região Administrativa de Taguatinga/DF, conforme estabelece a Lei Complementar Distrital no 958/2019, a demanda deve tramitar na respectiva Circunscrição Judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Dispositivos relevantes citados: LC no 958/2019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1805146 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Câmara Cível; Acórdão 1687233 da relatoria do Des. José Firmo Reis Soub na 2a Câmara Cível.